Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733822-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PAIVA AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico ter sido noticiada pelo exequente/agravante a celebração de acordo extrajudicial com o executado/agravado para a satisfação voluntária do débito exequendo, o que ensejou a suspensão do processo até 5/6/2023 (id. 145052229). Nesse cenário, intime-se o recorrente para que esclareça se ainda subsiste interesse recursal que justifique o julgamento do presente agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora